Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDISPENSÁVEL. TURBAÇÃO OU ESBULHO. DATA DE INÍCIO. IMPRECISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Na hipótese, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida reclamada, porquanto o caso remete à indispensável dilação probatória para comprovar a posse legítima exercida sobre a área em litígio, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento, além de os autos carecerem de elementos seguros para aferir a data a partir de quando teriam iniciado os supostos atos de turbação ou esbulho possessório, inviabilizando, igualmente, a concessão da liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.